Tribunal: TJSP
Processo: 2058328-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que necessita de fundamentação – Inteligência do art. 93, inc. IX, da CR - Pedido realizado oportunamente pela agravante não apreciado – Decisão agravada anulada em parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pleito para expedição de mandados de levantamento individualmente tanto para a parte exequente, quanto para seus patronos constituídos – Possibilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que necessita de fundamentação – Inteligência do art. 93, inc. IX, da CR - Pedido realizado oportunamente pela agravante não apreciado – Decisão agravada anulada em parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pleito para expedição de mandados de levantamento individualmente tanto para a parte exequente, quanto para seus patronos constituídos – Possibilidade – Inteligência do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – Advogado que pode receber diretamente a sua parte referente a honorários contratuais.

Recurso provido, com anulação parcial da decisão atacada.